Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA.

1. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

2. A cobrança de dívidas, em regra, consubstancia exercício regular de direito. A realização de ligações telefônicas e o envio de cartas, dentro dos parâmetros da razoabilidade, por si só, não configuram o abuso de direito, vedando-se, todavia, a exposição do consumidor ao ridículo, bem com a situação constrangedora ou a ameaças, o que acarretará a responsabilidade do fornecedor.

3. Consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

4. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor ocorre quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

5. Ausente a hipossuficiência técnica necessária à inversão do ônus da prova, tampouco impossibilidade de cumprir o encargo probatório, resta inviabilizada a inversão do ônus da prova.

6. A imposição da multa por litigância de má-fé deve ser motivada, com a indicação precisa dos fatos concretos, não sendo suficiente a afirmação de ocorrência de conduta maliciosa no trâmite processual.

7. Apelo não provido.